Tribunal: TJES
Processo: 0000383-63.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000383-63.2018.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELANTE: ARILDO ONHA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000383-63.2018.8.08.0061

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ARILDO ONHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da r. sentença que, proferida nos autos da
ação de
restabelecimento de auxílio-acidente
ajuizada por
A
RILDO ONHA
,
julgou procedente o pedido para determinar a restituição do benefício em comento.

Na mesma oportunidade, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas.

Em suas razões, aduz o INSS, em síntese, que o autor não possui interesse de agir, na medida em que o benefício parou de ser pago por falta de saque. Aduz, assim, que tal questão poderia ter sido resolvida na esfera administrativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O único argumento recursal é no sentido de que o autor/apelado não possui interesse de agir, na medida em que o pagamento deixou de ser feito por ausência de saque e, sendo assim, tal questão poderia ser resolvida no âmbito administrativo.

Ao analisar tal questão, o julgador singular entendeu que, segundo as alegações autorais, houve a tentativa de resolução do problema junto ao requerido/apelante, sendo que não fora resolvido.

Como cediço, o interesse de agir, também conhecido como interesse processual, refere-se à utilidade que o processo judicial pode trazer ao demandante.

Nesse sentido, imperioso registrar que o interesse de agir – assim como as demais condições da ação –,
deve ser verificad
o

conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Sendo assim, como dito, verifica-se na exordial que o autor alegou a tentativa de resolução da questão na esfera administrativa, não obtendo, entretanto, o restabelecimento do benefício previdenciário.

Ademais, também vale apontar que o caso em cotejo cuida de restabelecimento de auxílio, sendo que a jurisprudência, nesses casos, entende pela desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁ­RIA. AUXÍLIO. ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CONVER­SÃO DO BENEFÍCIO. INTERESSE DE AGIR CONFI­GURADO COM A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOEN­ÇA ANTERIORMENTE DEFERIDO. SENTENÇA CAS­SADA. 1.
A configuração do interesse de agir do segu­rado está condicionada, em regra, à existência de pré­vio requerimento administrativo, nos casos em que a demanda judicial envolve pretensão de concessão de benefício previdenciário. Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 631.240/MG, sob o regime da repercussão geral.
2.
Afasta-se essa exi­gência na hipótese de ação judicial pleiteando a revi­são, restabelecimento ou manutenção da benesse já recebida, exceto se o pedido envolver apreciação de matéria de fato nova ainda não conhecida pelo INSS.
3. In casu, o segurado pleiteia a conversão do benefí­cio recebido anteriormente (auxílio-doença acidentário) em benefício mais vantajoso (auxílio-acidente), com base nos mesmos fatos que ensejaram a concessão da benesse pretérita, daí por que não há necessidade de novo pleito extrajudicial, restando afastada a ausên­cia de interesse processual decretada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5382318-47.2022.8.09.0174; Sexta Câmara Cível; Relª Juíza Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 17/11/2022; DJEGO 21/11/2022; Pág. 2267)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Falta de interesse

de agir. Ausência de prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Recurso extraordinário 631240/MG que afasta a necessidade de requerimento administrativo para demandas que visam a conversão/restabelecimento

de benefício anteriormente concedido. Interesse

de agir

configurado.
(...)
(TJPR; Ap-RN 0002124-48.2020.8.16.0158; São Mateus do Sul; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 11/11/2022; DJPR 11/11/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000383-63.2018.8.08.0061

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ARILDO ONHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO – INTERESSE DE AGIR –
TEORIA DA ASSERÇÃO –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O interesse de agir – assim como as demais condições da ação –, deve ser verificado conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

2.
Verifica-se na exordial que o autor alegou a tentativa de resolução da questão na esfera administrativa, não obtendo, entretanto, o restabelecimento do benefício previdenciário.

3.
Ademais, também vale apontar que o caso em cotejo cuida de restabelecimento de auxílio, sendo que a jurisprudência, nesses casos, entende pela desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.